Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. OBSERVAÇÃO DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC.
I – Em atenção ao disposto nos incisos do §2o do art. 85 do CPC, os honorários devem ser fixados observado o grau de zelo profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para seu serviço.
II – A fixação dos honorários de sucumbência observou o disposto nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, uma vez que a demanda foi proposta há menos de seis meses, e a atuação do advogado limitou-se a produção da petição inicial.
III – Ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a pretensão de fixação de honorários sucumbências com base no valor de URH em montante que supera o dobro do valor do proveito econômico obtido com a demanda.
IV – Apelação desprovida.